Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708393-68.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CELSO CORREA PINHO FILHO RECORRIDA: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO/RESTITUIÇÃO. ART. 18 DO CDC. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. EXTEMPORÂNEOS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. STATUS ASSERTIONES. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. CADEIA DE FORNECIMENTO DO BEM. QUEBRA. NOVA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. 1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC. 2. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. 3. Ausente a demonstração de que o autor é o proprietário do veículo que teria apresentado os vícios narrados na inicial, bem como de que participou do contrato de compra e venda originário e relacionado ao bem, é de se reconhecer a sua ilegitimidade para requerer a rescisão daquele ajuste e, por conseguinte, a restituição dos valores que sequer foram pagos por ele, com fundamento no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. 4. De acordo com precedente do STJ e deste Tribunal, o fornecimento de bem durável ao destinatário final põe termo à cadeia de seus fornecedores originais. Por consequência, o repasse de veículo pelo adquirente originário para terceiro constitui nova relação jurídica, obstando a responsabilidade da empresa integrante da primeira cadeia pelos prejuízos reclamados pelo proprietário subsequente, com base no art. 18 do CDC. 5. Preliminares de Ilegitimidade ativa e passiva acolhidas. Recurso provido. Sentença cassada. Feito extinto sem resolução do mérito. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 435 do CPC, sob o argumento de que o documento juntado com as contrarrazões destina-se a fazer prova de fatos novos alegados na apelação pela recorrida; c) artigos 2o, 3o, 6o, inciso IV, 18, 29, 30, 35, inciso III, 47 e 48, todos do Código de Defesa do Consumidor, alegando legitimidade ativa ad causam, pois enquanto destinatário final do produto seria considerado pela lei como consumidor. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa ao artigo 435 do CPC, pois a turma julgadora decidiu que o recorrente não demonstrou motivo de força maior para juntada do novo documento. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de súmula obsta o seguimento do recurso quanto à mencionada ofensa aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso IV, 18, 29, 30, 35, inciso III, 47 e 48, todos do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois o acórdão impugnado concluiu não haver elementos probatórios de que o recorrente é o efetivo proprietário do automóvel ou de que tenha a sua posse, elementos essenciais para a propositura da ação. Assim, não há como reapreciar a matéria sem reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos. O enunciado 7 da Sumula do STJ, também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003